Tribunal: TCU
Processo: 016.841/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a verificar a elaboração e a implementação das medidas aduaneiras e tributárias pelo governo federal em resposta à crise da covid-19.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido a quarta etapa deste acompanhamento com vistas a verificar a elaboração e a implementação das medidas aduaneiras e tributárias pelo governo federal em resposta à crise da covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério da Economia; à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de acompanhamento das medidas relacionadas ao Coronavírus (CN-Covid-19); ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19) da Procuradoria-Geral da República que: 9.1.1. a frustração da arrecadação administrada pela Receita Federal do Brasil (RFB) de janeiro a agosto de 2020 totalizou R$ 149,3 bilhões em relação à previsão inicial da Lei Orçamentária Anual para 2020; 9.1.2. a arrecadação total das receitas federais em agosto de 2020 totalizou R$ 125,2 bilhões, representando acréscimo real de 0,64% em relação a 2019, sendo R$ 121 bilhões em receitas administradas pela RFB, o que representa um acréscimo para a mesma comparação de 1,32%; 9.1.3. a arrecadação das receitas administradas pela RFB no período de janeiro a agosto de 2020 totalizou R$ 869,8 bilhões, representando decréscimo real de 13,02% em relação ao mesmo período de 2019; 9.1.4. a administração tributária adotou medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus no período de abril a setembro de 2020 nos grupos de desonerações, com impacto estimado de R$ 35 bilhões; diferimentos, com impacto estimado de R$ 130,4 bilhões; e medidas administrativas de desburocratização, sem impacto estimado; 9.1.5. as medidas administrativas de desburocratização mostraram-se promissoras e podem ser intensificadas pelo Ministério da Economia, ratificando o item 9.1.5 do Acórdão 2193/2020-TCU-Plenário ; 9.1.6. o suporte oferecido pela Lei Complementar 173/2020 atingiu o objetivo de recompor as perdas de arrecadação pelos entes federais, mas houve desequilíbrio na suficiência dos estados, ratificando o item 9.1.6 do Acórdão 2193/2020-TCU-Plenário ; 9.1.7. divergências de informações sobre recuperação da arrecadação podem influenciar decisões políticas futuras ao transparecer retomada econômica maior do que realmente está de fato ocorrendo, ratificando o item 9.1.7 do Acórdão 2193/2020-TCU-Plenário ; 9.1.8. o risco de frustração de receitas originalmente previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2020 permanece e é considerado de probabilidade e impacto altos; ratificando o item 9.1, alínea c, do Acórdão 1195/2020-TCU-Plenário , os itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1638/2020-TCU-Plenário e o item 9.1.8 do Acórdão 2193/2020-TCU-Plenário ; 9.1.9. o risco de ações fiscais temporárias tornarem-se de caráter continuado no período pós-pandemia é de probabilidade e impacto altos, ratificando o item 9.1, alínea b, do Acórdão 1195/2020-TCU-Plenário , o item 9.1.4 do Acórdão 1638/2020-TCU-Plenário e o item 9.1.9 do Acórdão 2193/2020-TCU-Plenário ; e 9.1.10. o volume dos repasses de FPE e FPM depende diretamente da arrecadação de impostos, cujo montante é derivado do nível de atividade econômica, havendo alta probabilidade de que a oscilação ainda se prolongue, ante a indefinição quanto ao termo final das medidas restritivas de enfrentamento da pandemia; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, além dos órgãos acima, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, e ao Ministério da Economia; e 9.3. Orientar a SecexPrevidência que: 9.3.1. continue a execução deste acompanhamento até o final do estado de calamidade causado pela pandemia do coronavírus, com a elaboração de relatório final consolidando as informações tributárias, preferencialmente de forma gráfica; e 9.3.2. caso sobrevenha, neste período, qualquer fato extraordinário que exija a emissão de manifestação por parte do Tribunal, deve a unidade instrutora submeter a questão imediatamente ao Relator com a respectiva proposta de encaminhamento.